Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600298-94.2020.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: UNIDOS NOVAMENTE E O PINHÃO SEGUINDO EM FRENTE 13-PT /
Órgão julgador: RECORRENTE: UNIDOS NOVAMENTE E O PINHÃO SEGUINDO EM FRENTE 13-PT /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600298-94.2020.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600298-94.2020.6.16.0160
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600298-94.2020.6.16.0160,
que julgou extinto o feito com julgamento do mérito e, acolheu parcialmente a representação por
propaganda eleitoral irregular e condenou os representados a pena de multa, a qual fixou ao
mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00, cinco mil reais. (Representação por propaganda eleitoral
irregular na internet com pedido liminar ajuizada por Avante e Leticia Gabrieli Martins em face de
Coligação Unidos Novamente e o Pinhão Seguindo em Frente e Partido Dos Trabalhadores - Pinhão
- PR - Municipal, com fulcro no artigo 96, da Lei nº 9.504/97 e Resolução 23.610/2019 do TSE,
alegando, em síntese, que desde o início da campanha eleitoral, o perfil denominado "Partido dos
Trabalhados de Pinhão - PT" , "facebook.com/ptpinhao" tem sido utilizado em favor dos
representados para disseminar a campanha, utilizando tal mídia com nítido propósito de
desequilibrar a disputa com os demais candidatos. A referida Fan Page do Facebook, vem
divulgando diversas publicações em favor do candidato a prefeito Odir Gotardo (PT), onde tais
publicações usam de obras públicas realizadas no Município. Portanto, fazem promoção pessoal
ao candidato representado, ferindo o princípio da impessoalidade, isonomia, além de caracterizar
abuso de poder político. Os posts mostram benfeitorias pela cidade enaltecendo o candidato à
prefeito e vice e ainda informando número para votar. Os referidos posts contém as seguintes
descrições: No dia 6/10/20 "Odir e Beraldo melhoraram muito o setor da saúde em nosso
munícipio. Vote 13 pela saúde. Vote 136 para Pinhão continuar seguindo em frente". No dia 5/10/20
"Recape as asfáltico na avenida Hipólito A. Arruda. Mais uma reivindicação antiga sendo atendida.
Vote 136 para Pinhão continuar se desenvolvendo". No dia 4/10/20 "A implantação do aterro
sanitário colocou um ponto final na era do lixão a céu aberto, onde proliferavam insetos, como
moscas, ratos, escorpiões e baratas". No dia 2/10/20 "A secretária Municipal de Educação realizou
hoje a entrega de aproximadamente 800 kits alimentação, alimentos estes em sua maioria oriundos
da agricultura familiar, que foram entregues para as famílias de alunos da rede municipal que estão
em situação de vulnerabilidade social. Além dos alimentos não perecíveis que constam
normalmente na cesta básica, os kits entregues as famílias contem carne, leite, pão, bolacha e
verduras, muitos destes produtos vindos da agricultura familiar local, dinheiro que fica aqui no
município. Gestão Odir sempre pensando no bem estar dos mesmos favorecidos". No dia 2/10/20
"Rua Trajano Ferreira Santos recebendo manilhas para drenagem da água, logo após este serviço
ser concluído a rua receberá calçando com pedras irregulares. Gestão odir sempre preocupada
com o bem estar da população".). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIDOS NOVAMENTE E O PINHÃO SEGUINDO EM FRENTE
13-PT / 65-PC do B / 15-MDB (RECORRENTE)
VERA DIANA TOMACHESKI (ADVOGADO)
AVANTE - PINHAO - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
NELMO CASSIANO KITCKI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELI MARTINS (RECORRIDO)
NELMO CASSIANO KITCKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14724
366
28/10/2020 14:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.634

RECURSO ELEITORAL 0600298-94.2020.6.16.0160 – Pinhão – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: UNIDOS NOVAMENTE E O PINHÃO SEGUINDO EM FRENTE 13-PT /
65-PC do B / 15-MDB
- OAB/PR0042415
ADVOGADO: VERA DIANA TOMACHESKI
RECORRIDO: AVANTE - PINHAO - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0093893
ADVOGADO: NELMO CASSIANO KITCKI
RECORRIDO: LETICIA GABRIELI MARTINS
- OAB/PR0093893
ADVOGADO: NELMO CASSIANO KITCKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR
–
SENTENÇA
DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - ARTIGO
57-B DA LEI Nº 9.504/97 – POSTAGENS
NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM
PERFIL DE PARTIDO POLÍTICO –
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL –
RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 57-B, II e IV, § 5º, da Lei nº.
9.504/97 estabelece a obrigatoriedade do
partido comunicar, formal e previamente,
à Justiça Eleitoral os seus endereços
eletrônicos
que
forem
veicular
propaganda eleitoral na internet.
2. Configurada a responsabilidade pela
prática de propaganda eleitoral irregular,
vez que sem a comunicação tempestiva
do seu endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral, atrai-se à aplicação da multa
prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da
Lei nº 9.504/97.
Num. 14724366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814472776800000014154092
Número do documento: 20102814472776800000014154092

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO UNIDOS
NOVAMENTE E O PINHÃO SEGUINDO EM FRENTE (PT, PC do B e MDB), em face
da sentença prolatada pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR (id. 11182016)
que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral irregular
condenando a coligação ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) em razão da violação ao disposto pelo §1º, do artigo 57-B da Lei das Eleições.
Em razões recursais (ID. 11182466), a coligação recorrente suscita que tão
logo tomou conhecimento da ausência de comunicação do endereço eletrônico (perfil
denominado “Partido dos Trabalhadores de Pinhão - PT”) à Justiça Eleitoral, utilizado
para disseminar propaganda eleitoral, fez constar no DRAP da Coligação o endereço
da rede social referida, aduzindo que a aplicação da multa, no presente caso, seria
desproporcional ao passo que “a própria resolução do TSE possibilita seja sanada a
omissão de informações na DRAP” (artigo 36, da Resolução TSE nº 23.609/2020).
Prosseguem argumentando que a condenação se deu tão somente pela
formalidade de não informação
, à Justiça Eleitoral, do endereço do partido
prévia
político representado no facebook e, uma vez sanada a inconsistência, a aplicação da
multa deveria ser afastada. Pugnam pela reforma da sentença.
Contrarrazões pelos recorridos (ID. 11182866), requerendo a manutenção
da sentença vez que proferida em consonância com a legislação vigente -exigindo que
todos os endereços eletrônicos de campanha do candidato, coligação ou partido, sejam
informados à Justiça Eleitoral. Na oportunidade, noticiaram a existência de mais um
perfil irregular, pois também ausente de informação prévia à Justiça Eleitoral, que
também estaria veiculando propaganda eleitoral requerendo, assim, a majoração da
multa imposta à Coligação recorrente.
Outrossim, apontam que não merece acolhimento a justificativa
apresentada pela recorrente de saneamento “em tempo” da omissão porque o artigo
avocado (artigo 36, da Res. TSE nº 23.609) refere-se “tão somente acerca da escolha e
o registro de candidatos (...) falha ou omissão de documento no pedido de registro de
candidatura”.
Num. 14724366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814472776800000014154092
Número do documento: 20102814472776800000014154092

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 12365116) opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 160º Zona Eleitoral
de Pinhão/PR julgou parcialmente procedente a representação por propaganda
irregular vez que, em síntese, “a obrigatoriedade de comunicação à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos onde os candidatos veiculam propaganda não se trata de mera
formalidade, mas medida necessária a viabilizar o controle a ser exercido pela Justiça
Especializada a bem do eleitor e da democracia.” (id. 11182016).
O núcleo da controvérsia cinge-se em verificar, consoante dicção do §1º do
art. 57-B da Lei n. 9.504/97, se tal providência deve anteceder ou dar-se
concomitantemente ao início do período de propaganda eleitoral, bem como se
eventual saneamento da omissão dispensa a aplicação da multa.
A situação fática ora descrita tem sua disciplina legal regida pelo artigo
57-B, da Lei nº 9.504/97,
:
in verbis
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(...)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural,
, podendo
deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral.
Num. 14724366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814472776800000014154092
Número do documento: 20102814472776800000014154092

(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita
e,
o usuário responsável pelo conteúdo
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
ou em valor equivalente ao
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

O dispositivo legal epigrafado estabelece a obrigatoriedade do partido
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que
forem veicular propaganda eleitoral na
.
internet
De forma expressa prevê o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19 da
necessidade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos os
quais veicularão material de propaganda eleitoral, in verbis:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
(...)
§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de
, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
dados partidários
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/97,
art. 57-B, §1º).

Na hipótese de que se cuida, como bem pontuou a douta Procuradoria
Regional Eleitoral a exigência legal somente foi providenciada pelo recorrente, “na data
de 11 de outubro de 2020 – conforme expressamente consignado na peça contestatória
apresentada pela Coligação – em momento posterior à propositura da Representação
Eleitoral de origem, portanto. Assim, considerando que o ilícito eleitoral imputado na
inicial já tinha se consumado no momento da apresentação do link da página à Justiça
Eleitoral, não assiste razão ao recorrente quando pretende afastar a cominação da
.”
multa com base nesse fundamento
Note-se que, nas razões recursais, ao passo que a Coligação confirma ser
o Partido dos Trabalhadores o titular do perfil impugnado aduz que, com base no artigo
36, da Resolução TSE nº 23.609/2019, sanou a omissão fazendo constar no DRAP da
coligação os endereços eletrônicos nos quais serão veiculadas propagandas eleitorais
da coligação.
Sem razão o recorrente.
De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter
em mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas:
que eventualmente seja
cidadãos,
Num. 14724366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814472776800000014154092
Número do documento: 20102814472776800000014154092

apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
(candidatos, partidos políticos e coligações)
que atuam na
eleitoral
e empresas
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio,
de candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio
Cheim Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. –
Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).
Assim, no momento que a página pessoal do partido coligado no perfil do
Facebook passa a ser utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral,
passa a existir a necessidade de comunicação prévia e formal do perfil da rede social à
Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da
democracia.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por partido,
candidatos ou coligações sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei das
Eleições, acertada a condenação imposta nos autos de origem.
Outrossim, é de se registrar que não merece acolhida o pedido, constante
das contrarrazões do recurso, de majoração da multa eleitoral vez que a notícia da
existência de mais um perfil irregular não fez causa de pedir da presente demanda.
Por estes fundamentos, não merece qualquer reparo a sentença que
condenou a Coligação recorrente à multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei nº.
9.504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser desprovido o recurso
eleitoral interposto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que condenou a Coligação
“Unidos Novamente e o Pinhão seguindo em frente” à multa prevista no § 5º, do artigo
57-B, da Lei nº. 9.504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 14724366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814472776800000014154092
Número do documento: 20102814472776800000014154092

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600298-94.2020.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: UNIDOS NOVAMENTE E O PINHÃO
SEGUINDO EM FRENTE 13-PT / 65-PC DO B / 15-MDB - Advogado do(a) RECORRENTE: VERA
DIANA TOMACHESKI - PR0042415 - RECORRIDO: AVANTE - PINHAO - PR - MUNICIPAL,
LETICIA GABRIELI MARTINS - Advogado do(a) RECORRIDO: NELMO CASSIANO KITCKI -
PR0093893 - Advogado do(a) RECORRIDO: NELMO CASSIANO KITCKI - PR0093893
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.

Num. 14724366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814472776800000014154092
Número do documento: 20102814472776800000014154092